Tribunal: TJSP
Processo: 2033867-86.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000069073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2033867-86.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes JOSÉ LUIZ NUNES e MARIA INÊS PINAFFI NUNES,
Interessados AUTO POSTO FLINT LTDA e FORMOSA INCORPORADORA E
CONSTRUTORA LTDA, é embargado AM/PM COMESTÍVEIS LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24007
Embargos de Declaração Cível no 2033867-86.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (20a Vara Cível)
Juiz(a): Elaine Faria Evaristo
Embargtes: José Luiz Nunes e Maria Inês Pinaffi Nunes
Interessados: AUTO POSTO FLINT LTDA e Formosa Incorporadora e
Construtora Ltda
Embargado: AM/PM Comestíveis Ltda
Interessado: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos em face do v. Aresto de
fls. 34/38, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos
embargantes.
Sustenta o cabimento dos embargos declaratórios para fins
de sanar obscuridade e contradição, pois: a) a alegação do rompimento contratual
diz respeito a uma alegada descontinuidade de aquisição de combustíveis, que tem
como vendedora a “Ipiranga”, sendo certo que a embargada não menciona
qualquer descumprimento do “Auto Posto Flint” para com ela, já restando clara a
interferência da “Ipiranga Produtos de Petróleo S/A” no contrato da embargante
com a embargada; b) à fl. 94 dos autos principais, o D. Juízo a quo determinou o
apensamento dos autos, devido à conexão do processo principal, com a “ação
declaratória de rescisão contratual c/c obrigação de fazer com pedido de tutela de
urgência” movida pela “Ipiranga Produtos de Petróleo S/A”, nos autos do
processo 1114932-82.2017.8.26.0100, determinando o julgamento conjunto para
evitar discrepâncias.
Alegam que, diante do conjunto probatório colacionado
aos autos, a admissão da denunciação da lide pretendida possibilitará às partes e
ao Juízo da demanda a discussão correta referente ao inadimplemento alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
pela embargada.
Pretendem o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
I) Observa-se que os embargos de declaração são cabíveis
apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material,
conforme dispõe o artigo 1.022 do NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo
que busca a embargante a natureza infringente, somente com a finalidade de obter
a alteração do que restou decidido.
II) Ocorre que o v. Acórdão embargado encontra-se claro
e devidamente fundamentado (art. 489, § 1o, do CPC/2015), não padecendo,
ademais, de nenhuma contradição ou obscuridade, uma vez que os fundamentos
apresentados pelos embargantes sobre a ausência de qualquer descumprimento
contratual por eles realizados para com a embargada e suas razões para sustentar a
necessidade da denunciação à lide do Sr. Otavio Matias Vendrame Seixas, já
foram devidamente analisados, como se vê:
“II) Isso posto, em que pesem as alegações dos requeridos, o
presente recurso não merece provimento.
Isso porque, a alteração do quadro social não altera a
posição de garantidores dos agravantes, que continuam
respondendo
solidariamente
pelo
adimplemento
do
contrato, conforme disposição contratual:
“8. GARANTIA
8.1 A(s) pessoa(s) qualificada(s) no campo 18 assina(m) este
contrato como garantidor(es) e principal(is) pagador(es),
solidariamente
responsavel(eis)
pelo
cumprimento
das
obrigações legais e contratuais decorrentes da atividade do
FRANQUEADO, bem como pelas consequencias pecuniárias
do inadimplemento, multas, indenizações e outras que vierem a
ser fixadas.
8.1.1. A garantia subsistirá ainda que ocorra alteração
autorizada (cláusula 6.2) da composição societária do
FRANQUEADO que implique na retirada e/ou inclusão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
sócio, facultando-se ao(s) garantidor(es), somente nessas
hipóteses, exonerar(em)-se da garantia, mediante notificação
com antecedência de 60 (sessenta) dias.”
Não se pode perder de vista que, de fato, o Sr. Otávio ofereceu
em garantia um imóvel pertencente à empresa de seu pai.
Todavia, a agravada não consta na 'Escritura de Constituição de
Garantia Pessoal e Real para Revendedor', mas sim a credora
'Ipiranga Produtos de Petróleo S/A' (fls. 239/244). Portanto,
em se tratando de pessoas jurídicas e contratos distintos,
não há que se falar em exoneração das obrigações com a
franqueadora.
Nesse diapasão, caso admitida a denunciação pretendida, a
consequência seria a intromissão de uma série de discussões
laterais ao contrato em discussão e ao inadimplemento alegado,
em prejuízo do rápido julgamento da lide e que em nada
poderiam alterar o direito da agravada.
Além disso, não se vislumbra nenhuma das hipóteses previstas
no art. 125 do NCPC (correspondente ao art. 70 do CPC/1973).
Eventual ressarcimento dos prejuízos sofridos pelos agravantes
poderá ser pleiteado em ação própria, não havendo que se
admitir,
ao
menos
com
fundamento
nos
elementos
apresentados, intervenção de terceiros na presente demanda.”
III)
Nesse
sentido,
considerando
novamente
os
argumentos utilizados na fundamentação da decisão do Agravo de Instrumento no
2033867-86.2019.8.26.0000 para o reconhecimento da impossibilidade da
denunciação pretendida, as alegações formuladas pelos embargantes no presente
recurso acerca da obscuridade e contradição constantes no v. Acórdão embargado
não encontram possibilidade de acolhimento.
Isso porque, apesar dos embargantes alegarem que o
rompimento contratual versa somente acerca de uma descontinuidade de aquisição
de combustíveis, cuja vendedora é a “Ipiranga Produtos de Petróleo S/A”,
inexistindo qualquer menção a descumprimento do “Posto Auto Flint” para com a
embargada, restou expresso no v. Acórdão que a alteração no quadro social não
alterou a posição de garantidores dos embargantes, devendo estes, portanto, por
mais que haja uma suposta interferência da aludida “Ipiranga Produtos de Petróleo
S/A” na relação contratual, responder pelo rompimento contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Ademais, também não merece guarida a alegação de que a
existência da determinação do MM. Juízo a quo, à fl. 94 dos autos principais,
acerca do apensamento dos autos com a “ação declaratória de rescisão contratual
c/c obrigação de fazer com o pedido de tutela de urgência” movida pela “Ipiranga
Produtos
de
Petróleo
S/A”
(processo
no
1114932-82.2017.8.26.0100)
demonstraria obscuridade e contradição.
O
apensamento
dos
autos
ao
processo
no
1114932-82.2017.8.26.0100 tampouco altera aquilo que restou decidido em
relação à não denunciação à lide do Sr. Otavio Matias Vendrame Seixas, visto que
não se observa a presença de qualquer uma das hipóteses do art. 125, do
CPC/2015, além de inexistir qualquer relação jurídica entre a embargada e o
referido Sr. Otavio.
É necessário destacar uma vez mais que o ressarcimento
de eventuais prejuízos sofridos pelos agravantes nesta demanda poderá ser
pleiteado pelas vias processuais adequadas.
IV) É importante, por fim, lembrar que o acórdão, assim
como a sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a
obrigatoriedade de conter todas as referências a textos e artigos mencionados pelas
partes, porquanto a sua finalidade é compor a lide; e que a pretendida revisão do v.
Aresto só pode ser feita nas instâncias superiores por via do recurso apropriado, se
o caso.
V) Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)